Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-57.2018.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000916-57.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMILSON NUNES - CPF: 027.329.881-03 (APELANTE), FERNANDO HELEODORO BRANDAO - CPF: 593.055.251-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURO MARCOS AMORIM - CPF: 044.434.751-84 (ASSISTENTE), DANIEL BISPO LOPES - CPF: 016.109.512-71 (ASSISTENTE), RONALDO BISPO LOPES - CPF: 001.035.632-02 (ASSISTENTE), GERALDO GEZONI FILHO - CPF: 951.050.771-72 (ASSISTENTE), MIRIAN COELHO SANTOS - CPF: 014.385.251-50 (ASSISTENTE), RAFAELA COELHO SANTOS - CPF: 046.716.731-18 (ASSISTENTE), MARINEIDE RODRIGUES COELHO - CPF: 406.874.651-68 (ASSISTENTE), P. F. C. D. S. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILENE COELHO SANTOS - CPF: 049.425.601-01 (VÍTIMA), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA UNICAMENTE PELO PRÓPRIO ACUSADO – VERSÃO INFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANTO À MATÉRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR AOS FATOS – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AOS TIPOS PENAIS – CRITÉRIO ACEITO NA JURISPRUDÊNCIA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA COMO QUALIFICADORA PELOS JURADOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUPORTAM O VEREDICTO NESSE PARTICULAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE ADMITIU TER EFETUADO GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA, MAS ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, COM FRAÇÃO REDUZIDA DE ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO FATO DE O “FEMINICÍDIO” TER SIDO PRATICADO NOS 3 MESES APÓS O PARTO – INVIABILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA SOBERANAMENTE PELOS JURADOS – DEPOIMENTOS QUE ATESTAM QUE O FILHO MAIS NOVO DA OFENDIDA TINHA MENOS DE 1 MÊS DE IDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença.

Não há falar em afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes se, a despeito de a condenação ter transitado em julgado no curso do processo pelo delito subsequente, o fato criminoso propriamente dito, objeto da condenação definitiva mencionada na dosimetria da pena, é anterior ao delito em apuração.

Nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas. Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a utilização da fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Tendo a agravante do motivo fútil sido reconhecida como qualificadora pelos jurados, somente seria possível seu afastamento se reconhecida a contrariedade do veredicto à prova dos autos, para que um novo julgamento fosse realizado. Contudo, tendo o veredicto se baseado em provas de que o agente matou a vítima por ciúme, deve ser respeitada a soberania do Tribunal do Júri acerca da matéria.

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa (confissão qualificada), admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima, contribuindo para a elucidação dos fatos.

Tendo os jurados reconhecido a incidência da causa especial de aumento de pena decorrente do fato de o “feminicídio” ter sido praticado nos 3 meses posteriores ao fato, eventual afastamento dessa majorante demandaria a anulação da sessão de julgamento, desde que demonstrada a contrariedade do veredicto, nesse particular, à evidência dos autos, hipótese não configurada na espécie, dada a existência de prova no sentido de que o filho mais novo da vítima tinha menos de 1 mês ide idade ao tempo do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ademilson Nunes
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000916-57.2018.8.11.0087 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou à pena de 35 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 121, §§ 2º, incisos II e VI, e 7º, I e III, do Código Penal, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante requer a anulação do julgamento para que outro seja realizado, alegando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, a redução da fração de aumento de pena utilizada em relação a cada circunstância judicial desfavorável, o afastamento da agravante do motivo fútil, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da majorante decorrente do fato de o “feminicídio” ter sido praticado nos três meses posteriores ao parto (Id. n. 145494177).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 145494179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apenas ratificou as contrarrazões apresentadas pelo promotor de justiça (Id. n. 148684168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ademilson Nunes
foi condenado à reprimenda de 35 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 121, §§ 2º, incisos II e VI, e 7º, I e III, do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante requer a anulação do julgamento para que outro seja realizado, alegando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de janeiro de 2018, por volta das 16h32min, na Rua Boa Vista, n. 200, Jardim Vitória, Município de Guarantã do Norte, o denunciado,
ADEMILSON NUNES
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de manifesta intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma branca (faca), matou sua convivente Edilene Coelho Santos, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cerca de um mês depois do parto do recém-nascido Heitor Coelho dos Santos e na presença de seu filho Pablo Fernando Coelho da Silva, de 06 (seis) anos de idade, consoante certidão de óbito de fls. 83, laudo de necropsia (fls. 31/32), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 33) e laudo pericial criminal de local de crime de fls. 59/81.

Ressai do caderno investigativo que a vítima Edilene Coelho Santos e o denunciado
ADEMILSON NUNES
, quando da data dos fatos, estavam vivendo em união estável por aproximadamente 2 (dois) anos, sendo que durante este período tiveram um relacionamento amoroso conturbado, pois discutiam e brigavam muito, havendo, inclusive, processos em andamento por crimes de ameaça e lesão corporal praticados no âmbito de violência doméstica pelo denunciado em face da vítima. Apurou-se ainda que o casal já havia se separado em algumas ocasiões e que a vítima era constantemente agredida pelo denunciado.

Segundo relatos, o denunciado sempre demonstrou ser ciumento, agressivo e autoritário, devendo ser ressaltando que durante a gravidez da criança Heitor Coelho dos Santos (recém-nascido) a ofendida, após ser agredida, chegou a se separar do denunciado, porém este se desculpou e o casal acabou voltando a morar junto, ocasião em que as brigas diminuíram.

Na data dos fatos, a vítima e o denunciado haviam discutido por ciúmes do denunciado, conforme informou o filho da vítima que presenciou o crime, Pablo Fernando Coelho da Silva, de apenas 06 (seis) anos de idade. Na ocasião, o suspeito ameaçou a vítima dizendo ‘você acha que eu não tenho coragem de te matar?’ e momentos depois executou o crime.

O denunciado se armou com uma faca branca (faca) e atacou a companheira Edilene Coelho Santos quando esta estava de costas, na frente do filho menor, Pablo Fernando Coelho da Silva, em razão do golpe a vítima caiu em cima de alguns tijolos. Ato contínuo, a criança Pablo entrou em casa pegou o irmão Heitor Coelho dos Santos (recém-nascido), e presenciou novamente o acusado golpear sua genitora, desta vez com uma facada na boca.

Em seguida, o menor correu até a vizinha e pediu ajuda, posteriormente foi até a residência da avó, que morava perto do local dos fatos.

O exame perinecroscópico (fls. 73v) expôs que a vítima sofreu as seguintes lesões: a) ‘lesão contusa, em face anterior e lateral esquerda da cabeça, região frontal esquerda, passando pela orbital e chegando em região malar esquerda; b) lesão em cabeça, em lateral esquerda de lábios da boca, região labial, do tipo perfurocortante, lesionando mais intensamente o lábio inferior; c) lesão na cabeça, perfurocortante, em bochecha esquerda, região bucinadora/geniana esquerda. Lesão indicava que instrumento apresentava lâmina com apenas um gume; d) conjunto de lesões no pescoço. Sendo identificada três lesões perfurocortantes, em lateral esquerda, região carotidiana esquerda. Lesões indicavam que o instrumento apresentava Lâmina com apenas um gume; e) lesão contusa em face anterior do pescoço, região infrahiodiana; f) lesão contusa em ombro esquerdo, região deltoidiana esquerda; g) lesão contusa em face anterior de joelho esquerdo e lesão contusa em face externa do joelho direito. Sujidades nas lesões indicam que instrumento contundente possivelmente foram tijolos que estavam em local (possível queda da vítima, em gênese da luta corporal, vindo a fragmentar tijolos).’ sic, as quais foram a causa determinante de sua morte, conforme se verifica pelo laudo pericial n.º 530.2.04.2018.002062-01.

Após o intento criminoso, o denunciado foi visto pela última vez, em atitude suspeita, por vizinhos seguindo sentido BR 163, tendo um dos vizinhos filmado aquele, sem saber do homicídio.

Assim, o denunciado, agindo por motivação fútil, ceifou a vida da vítima Edilene Coelho Santos, sua companheira, em razão de ciúmes dela que não o deixou olhar seu celular, situação que se caracteriza absolutamente desproporcional ao ato brutal praticado.

Frise-se, ainda, que a vítima foi atingida pelo companheiro de surpresa, com várias facadas, algumas delas quando estava de costas para o denunciado, fato este que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, o denunciado não se importou com a presença do filho menor da vítima, a criança Pablo Fernando Coelho da Silva (06 anos de idade), e continuou golpeando esta, mesmo depois de caída ao chão, tendo o infante presenciado os golpes no momento em que pegava seu irmão recém-nascido e corria pedindo ajuda aos vizinhos.

Nota-se que também ficou evidente que o denunciado mantinha com a vítima um relacionamento amoroso difícil e conturbado, cheio de agressões, inclusive durante a gravidez, respondendo o réu a outros processos criminais por crimes de ameaça e lesão corporal praticados contra a vítima, o que configura o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizadora do feminicídio.

(...)

Depreende-se, ainda, que o denunciado,
ADEMILSON NUNES
, no dia 17 de janeiro de 2018, na residência situada na Rua Boa Vista, n. 200, Jardim Vitória, Município de Guarantã do Norte, com consciência e vontade, possuiu sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, precisamente 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda calibre 22 e 02 (duas) munições calibre 12.

Realizado perícia para atestar a eficiência da arma de fogo apreendida, apurou-se que: ‘a arma recebida (...), no estado em que se encontrava quando foi recebida nessa Gerência, apresentou funcionamento normal dos seus mecanismos e se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis).

Assim, o acusado manteve sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo e 02 (duas) munições de uso permitido no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (Id. n. 90420741, pp. 10-13; sic).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade dos fatos e de sua autoria é incontroversa, tanto que, nas palavras da própria defesa, “
o presente recurso não visa discutir se o apelante praticou ou não o delito que lhe foi imputado, pois quanto a isso não existem dúvidas
” (Id. n. 145494177, p. 3).

Com efeito, a defesa se limita a alegar que, “
conforme se infere dos autos, ficou claro que o apelante agiu em legítima defesa, e não teve, em momento algum, o dolo de tirar a vida da vítima sem qualquer motivo, muito menos por motivo fútil
” (Id. n. 145494177, p. 3).

Quando se trata de delitos dolosos contra vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado–, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie, uma vez que, embora o apelante tenha alegado, em seu interrogatório, que agiu em legítima defesa (Id. n. 145494162), tal versão, além de não ter sido corroborada por nenhum elemento de prova, foi completamente infirmada pelas declarações prestadas, em plenário, pelo pequeno
Pablo Fernando Coelho da Silva
, filho da vítima, o qual presenciou os fatos na íntegra. Transcrevo os trechos mais relevantes de seu depoimento:

Promotor de Justiça:
“
Pode contar pra gente o que você lembra?
”

Pablo Fernando:
“
Na hora uma mulher tinha mandado mensagem pra ela, que ela ia fazer unha da mulher, e ele ficou com ciúme. Aí ele pegou o celular dela e começou a ver. Aí ele viu que tinha dois caras no celular dela, no WhatsApp, e ele só deixava algumas pessoas. Tipo ele, só os familiares, minha vó, minha tia. Daí ele pegou a cabeça dela e puxou o cabelo, jogou no sofá, ela se levantou pra tentar se defender. Daí ele pegou ela pelo cabelo e bateu a cabeça dela na parede. Daí ela falou: ‘pega o bebê e sai correndo’. Daí eu peguei, daí eu não saí correndo na hora, daí eles saíram da casa, daí era uma kitnet, daí eu fui lá pra trás da casa, daí ele pegou uma faca, por causa que ele tava fazendo churrasco, daí ela caiu, bateu a cabeça, daí ela não tava mais conseguindo levantar. Daí ele pegou e aconteceu tudo aquilo. Daí ele olhou pra mim, nessa hora eu fiquei muito com medo, daí ele só olhou e saiu. Nessa hora, antes, quando a minha mãe tinha falado pra eu pegar o bebê e sair correndo, não, ele tinha pegado, ele tava de bota, nessa hora, daí ele pegou e foi pisar na cabeça dele, mas só que nessa hora eu já tinha pegado, eu acho que ele tem uma cicatriz bem aqui
(aponta para o topo da própria cabeça)
. Daí depois que eu saí da casa, eu saí correndo pra fora, depois que ele já tinha saído, e levei pra uma mulher que eu conhecia que vendia picolé pra mim, geladinho, que era quase do lado da minha casa.
”

Promotor de Justiça:
“
E você chegou a ver sua mãe levando facada?
”

Pablo Fernando:
“
Sim.
”

Promotor de Justiça:
“
Isso foi antes de você conseguir sair da casa ou quando você retornou?
”

Pablo Fernando:
“
Foi antes.
”

Promotor de Justiça:
“
E como que foi?
”

Pablo Fernando:
“
Ah, foi bem triste, né? Por causa que...
”

Promotor de Justiça:
“
Sua mãe estava de pé ou estava caída?
”

Pablo Fernando:
“
No chão. Deitada.
”

Promotor de Justiça:
“
Você lembra onde foi que ele deu o golpe?
”

Pablo Fernando:
“
Sim. Tinha a parede, né? Daí tinha a outra porta. A porta era... ela tava do lado da churrasqueira, a churrasqueira já tava toda quebrada, ela já tava quebrada, e ali tinha um tanque. Ali que tava a louça dele. Aí ele pegou, daí ela bateu a cabeça e caiu, bateu a cabeça no tijolo e caiu, daí ela caiu na frente da porta, meio do lado, assim, meio deitada de lado.
”

Promotor de Justiça:
“
Aí o que ele fez?
”

Pablo Fernando:
“
Daí ele olhou pra mim e saiu. Eu acho que ele tinha deixado a faca do lado da barriga dela. Eu não lembro muito bem dessa parte.
”

Promotor de Justiça:
“
Você lembra quantas vezes que ele fez o movimento?
”

Pablo Fernando:
“
Não, eu só vi as duas primeiras.
”

Promotor de Justiça:
“
Então ela tava deitada e ele caiu sobre ela e deu o golpe de faca?
”

Pablo Fernando:
(balança a cabeça afirmativamente)

Promotor de Justiça:
“
Depois disso você viu ele novamente?
”

Pablo Fernando:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Depois que você viu ele fazendo isso você correu pra fora?
”

Pablo Fernando:
“
Depois que ele tinha saído.
”

Promotor de Justiça:
“
Demorou pra vocês voltarem pra casa?
”

Pablo Fernando:
“
Não. Demorou um minuto no máximo.
”

Promotor de Justiça:
“
E ele não estava mais lá?
”

Pablo Fernando:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele morava com vocês já fazia tempo?
”

Pablo Fernando:
“
Já.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele era bom padrasto?
”

Pablo Fernando:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Com sua mãe, ele era um bom companheiro?
”

Pablo Fernando:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele era violento?
”

Pablo Fernando:
(balança a cabeça afirmativamente)

Promotor de Justiça:
“
Já agrediu sua mãe antes?
”

Pablo Fernando:
(balança a cabeça afirmativamente) “
Como agrediu ela, eu também.
”

Promotor de Justiça:
“
Você também? O que ele fez com você?
”

Pablo Fernando:
“
Um dia ele me deu um chute na minha barriga e depois me deu um chute no pinto.
”

(...)

Defensora Pública:
“
Aí depois ele já veio com a faca em cima?
”

Pablo Fernando:
“
Não. Ele bateu a cabeça dela na parede, eu acho que umas duas vezes, depois ela conseguiu se soltar, ela empurrou ele, ela conseguiu se soltar, daí ela correu pra fora. Nessa hora ela foi perto do tanque, daí ele pegou, abraçou ela, e acho que bateu, antes dela bater a cabeça nos tijolos, ela bateu também no tanque. Aí ela tava no chão, ele pegou a faca, daí...
” (Id. n. 145494162).

Não fosse o bastante Rafaela Coelho dos Santos, irmã da vítima, afiançou, sob o crivo do contraditório, que o acusado “
já tinha esse desejo de cometer o assassinato, falou com várias pessoas que iria concluir e esperava só ter a criança, ela tava com vinte e dois dias de resguardo, e nesse dia ele saiu, passou a noite fora, bebeu, falou, nesse bar, que ia cometer esse assassinato no dia
” (Id. n. 145494162).

Outras testemunhas inquiridas tanto em delegacia quanto em juízo relataram que o relacionamento de
Ademilson
e da vítima era extremamente conturbado e que o apelante já havia agredido a ofendida em outras ocasiões.

Nesse contexto, não há falar em contrariedade do veredicto à evidência dos autos, na medida em que o acervo probatório revela que o homicídio foi premeditado e que, de fato, foi o recorrente quem investiu primeiro contra a sua companheira, provocando direta e deliberadamente a sequência de eventos que levou à morte da ofendida, notadamente os numerosos golpes de faca desferidos contra a vítima quando esta já havia caído, aparentemente desacordada, no chão de sua residência.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – TESE DE QUE TANTO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUANTO DAS QUALIFICADORAS SERIA EQUIVOCADO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA OU SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDITOS
– INCONFORMISMO DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUIZ PRESIDENTE – MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – CRIME CONSUMADO – TESE IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença
.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto, porém, deve ser mantida a pena imposta pelo juiz presidente quando a majoração foi devidamente justificada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas do caso concreto e comprovadas nos autos.

Não há como acolher a tese relativa à maior redução da pena em razão da tentativa nos casos em que o crime foi consumado e em nenhum momento se aventou da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0001162-65.1994.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.6.2020; data da publicação: 3.7.2020).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOIS APELANTES – 1. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA, EM PARTE, DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS APELOS – 2. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PRIMEIRA APELANTE – NULIDADE POR FALTA DE DEFESA – REJEIÇÃO – MERA DISCORDÂNCIA ESTRATÉGICA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE INGRESSOU NOS AUTOS – 3. PRELIMINAR ARGUIDA PELO SEGUNDO APELANTE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA INDICADA A DESTEMPO – DISCRICIONARIDADE MOTIVADA DO JUÍZO, QUE ENTENDEU PELA IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PECHA NÃO CONSIGNADA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – MÉRITO – 4. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR AMBOS OS APELANTES –
TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO
– 5. VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 6. ALMEJADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO SUPERIOR A UM SEXTO POR CADA AGRAVANTE – EXTENSÃO DE OFÍCIO À SEGUNDA APELANTE – 7. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO EX OFFICIO À PRIMEIRA APELANTE.

1. Carece, em parte, de interesse recursal a insurgência da primeira apelante, nos específicos pontos em que reclama a dispensa das custas processuais e o direito de recorrer em liberdade, na medida em que tais providências já lhe foram deferidas na sentença.

2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado nomeado para patrocinar os interesses da primeira apelante, o qual atuou de acordo com a autonomia que lhe é conferida por força do art. 7.º, inc. I, da Lei n.º 8.906/1994, reservando-se, na fase do art. 406 do CPP, a refutar os termos da acusação após a fase instrutória, por ocasião das alegações finais, como de fato fez, de modo que a simples discordância do advogado posteriormente constituído com relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas ou em relação à estratégia adotada pelo profissional dativo não tem o condão de macular de nulidade o ato, especialmente à míngua de prejuízo concreto para a ré.

3. O momento processual adequado para que as partes arrolem as testemunhas que pretendem ouvir em plenário consiste na fase do art. 422 do CPP, ou seja, inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão do Juiz-Presidente da sessão de julgamento que, motivadamente, indefere a oitiva de nova testemunha indicada a destempo, por entender que a produção probatória é protelatória, impertinente ou irrelevante ao deslinde da causa, assim como se deu na hipótese. Ademais, a eiva por cerceamento de defesa arguida neste grau recursal não restou consignada na ata da solenidade, o que significa dizer que a matéria está preclusa.

4.
Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que os apelantes foram os executores do homicídio qualificado praticado contra a vítima, de modo que as teses defensivas de negativa de autoria, de legítima defesa e de ausência do motivo fútil constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
.

5. Constatando-se a existência de motivação idônea para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cujo desabono deu azo à elevação da pena-base em patamar razoável e proporcional, inexiste falha a ser sanada por esta instância ad quem.

6. Ante a ausência de fundamentos na sentença capazes de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) por cada circunstância agravante genérica, é devida a retificação do quantum de aumento operado na segunda fase da dosimetria. Providência estendida, de ofício, à primeira apelante.

7. Recursos conhecidos, com rejeição das preliminares. No mérito, recurso da primeira apelante desprovido e recurso do segundo apelante parcialmente provido, com extensão ex officio à primeira apelante
” (TJMT, Apelação n. 1000285-38.2020.8.11.0019, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 30.8.2022).

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, a redução da fração de aumento de pena utilizada em relação a cada circunstância judicial desfavorável, a extirpação da agravante do motivo fútil, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da majorante decorrente do fato de o “feminicídio” ter sido praticado nos três meses posteriores ao parto.

Quanto à pretensão de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes, o recorrente argumenta que a condenação mencionada pelo juiz presidente do Conselho de Sentença transitou em julgado em 25 de janeiro de 2021, ao passo que os delitos apurados nestes autos ocorreram em 17 de janeiro de 2018.

Ocorre que, tratando-se de antecedentes, o que importa é que o
fato
seja anterior ao crime (desde que, evidentemente, o trânsito em julgado da condenação referente a tal fato ocorra até a condenação pelo delito subsequente).

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.

MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO GERADORA DE REINCIDÊNCIA
. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR (ART. 64, I, CP). CONCEITO MAIS AMPLO. PRECEDENTES DO STF EM HC. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

2.
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 6.12.2016; data da publicação: 16.12.2016).

Na espécie, verifica-se que a condenação mencionada pelo juízo
a quo
, oriunda dos autos de código 104954 da Comarca de Guarantã do Norte/MT, diz respeito a delito de lesão corporal qualificada praticado em 27 de janeiro de 2016, quase dois anos antes dos crimes aqui discutidos, razão pela qual se mostra correto o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante.

Quanto ao pedido de redução da fração de aumento de pena utilizada em relação a cada circunstância judicial desfavorável, a defesa argumenta que “
o critério utilizado pelo magistrado para calcular a pena-base causou demasiado prejuízo ao acusado, tendo, assim, violado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”, e que, no caso dos autos, “
deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, calculadas sobre a pena mínima culminada ao delito, ou seja, 12 (doze) anos
” (Id. n. 145494177, p. 10;
sic
).

Todavia, é necessário registrar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Dito isso, observo que, no caso dos autos, o magistrado presidente do Conselho de Sentença reconheceu, em relação ao crime de homicídio qualificado majorado, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – além dos já mencionados antecedentes, as
consequências
do delito –, e, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, apenas os antecedentes, atribuindo-lhes o valor de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas aos respectivos tipos penais, critério admitido pela jurisprudência do STJ.

Trago à colação precedente da Corte Superior nesse sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado
.

2. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.073.621/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Quanto à almejada extirpação da agravante do motivo fútil, a defesa afirma, em síntese, que, “
considerando aquilo que foi declarado em plenário, conclui-se que o ciúme não foi a verdadeira motivação para o cometimento do delito
” (Id. n. 145494177, p. 12).

In casu
, foram reconhecidas pelos jurados duas qualificadoras, a saber, o motivo fútil e o “feminicídio”. O magistrado sentenciante utilizou a segunda para parametrizar as reprimendas mínima e máxima do crime, e a primeira, a título de agravante, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CP.

Nesse contexto, o pretendido afastamento da referida agravante implicaria o reconhecimento de que o veredicto dos jurados foi contrário à evidência dos autos, com a consequente anulação da sessão de julgamento para que outra fosse realizada.

Entretanto, como visto, a decisão está em plena harmonia com o acervo probatório, notadamente à luz do depoimento prestado em juízo pelo filho da ofendida, no sentido de que a investida letal do acusado contra a vítima se deu após
Ademilson
constatar que sua companheira estava conversando com outros homens por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, sendo, então, motivado por ciúmes.

Ademais, a circunstância de o apelante ter premeditado e até anunciado sua intenção homicida a terceiros não descaracteriza tal motivação, até porque os elementos de prova obtidos ao longo da
persecutio criminis
demonstram que o prolongado clima hostil entre o acusado e a vítima tinha em sua raiz o sentimento de ciúmes que o réu nutria.

Assim, deve ser mantida a referida agravante.

Quanto ao requerimento de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio qualificado majorado, a defesa argumenta que “
qualificada ou não, fato é que o acusado confessou os fatos
” (Id. n. 145494177, p. 16).

Nesse particular, o apelo é procedente.

De fato, embora o acusado tenha alegado que agiu em legítima defesa, fato é que admitiu ter desferido os golpes que vitimaram sua companheira, o que
pode
ter contribuído para a formação do convencimento dos jurados, independentemente da circunstância de os demais elementos de prova concernentes à autoria do crime serem avassaladores e suficientes para a condenação.

Com efeito, mesmo em casos submetidos à competência do Tribunal do Júri, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –
PLEITO DE RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE CONFESSOU TER EFETUADO GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA, MAS ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando a negativação da conduta social e personalidade foram alicerçadas apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa (confissão qualificada), confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, contribuindo para a elucidação dos fatos (STJ, HC n. 591.095/SC)
” (TJMT, Apelação n. 0001397-55.2019.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.9.2021; data da publicação: 20.9.2021).

Contudo, considerando que se trata de confissão
qualificada
, na qual o apelante buscou se isentar de responsabilidade pelo crime, entendo que não deve ser aplicada a fração usual de 1/6 de atenuação da reprimenda, mas a de 1/12, o que implica a redução da pena provisória do acusado, estabelecida em 19 anos e 3 meses de reclusão pelo juízo de origem, ao patamar de 17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão.

Quanto à pretensão de afastamento da majorante decorrente do fato de o “feminicídio” ter sido praticado nos três meses posteriores ao parto, a defesa sustenta que, “
ante a ausência de provas documentais acerca da data do parto da vítima, ou seja, do nascimento do seu filho mais novo, não há que se falar na incidência da referida causa de aumento, sob pena de violação do princípio do in dubio pro reo
” (Id. n. 145494177, p. 21).

Porém, novamente, observo que se trata de questão submetida expressamente à deliberação dos jurados, que concluíram, em votação específica, que “
o crime foi praticado nos 3 (três) meses posteriores ao parto da vítima
” (Id. n. 145494160, p. 25), do que se conclui que somente seria possível a extirpação dessa majorante se o réu fosse novamente submetido a julgamento por seus pares.

Outrossim, a despeito da ausência de documentos pessoais da criança – o que, diga-se de passagem, é absolutamente comum quando se trata de
recém-nascidos
–, a prova testemunhal amealhada é inequívoca no sentido de que
Heitor Coelho dos Santos tinha menos de 1 mês de idade – mais precisamente,
22 dias
, de acordo com seu irmão Pablo Fernando – quando sua mãe foi morta pelo apelante, daí por que é válido o reconhecimento da referida causa de aumento pelos jurados, soberanos na apreciação da matéria.

Mutatis mutandis
, o raciocínio a ser aplicado na espécie é o de que “
inobstante a ausência de certidão de nascimento da vítima, pode se aferir a idade da vítima por outros elementos contidos nos autos
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 42.930/MG, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma; data do julgamento: 6.10.2005; data da publicação: 24.10.2005).

Nesse contexto, considerando a modificação da pena provisória do acusado em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensiono sua reprimenda definitiva, em relação ao crime de homicídio qualificado majorado, por meio do cômputo das majorantes previstas nos incisos I e III do § 7º do art. 121 do CP, com as mesmas frações de aumento utilizadas pelo juiz presidente do Conselho de Sentença, a saber, 1/3 para o fato de o crime ter sido praticado nos 3 meses posteriores ao parto (acréscimo de 5 anos, 10 meses e 17 dias sobre a pena provisória), e 1/2 para o fato de o delito ter sido perpetrado na presença física de descendente da vítima (acréscimo de 8 anos, 9 meses e 26 dias sobre a pena provisória), atingindo o
quantum

de 32 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio qualificado majorado, reduzindo a pena de
Ademilson Nunes
, no que diz respeito a tal delito, a
32 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão
, a qual, somada à reprimenda concernente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, totaliza 32 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023